Tribunal: TJDFT
Processo: 0702356-03.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0702356-03.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA LUCIA PACHECO DA ROCHA MOREIRA, BRUNO DA ROCHA MOREIRA REZENDE APELADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Considerando que a sentença não resolveu o mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do CPC, faz-se necessário o exercício do juízo de retratação previsto no § 7o, do mesmo artigo. Assim, nos termos do art. 938, § 1o, do CPC, determino a baixa dos autos à primeira instância, para fins do citado art. 485, § 7o, também do CPC. Brasília, DF, em 26 de janeiro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator